Tribunal: TJBA
Processo: 8000906-92.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000906-92.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES

APELADO: MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO ERGA OMNES. A DECISÃO DEVE PRODUZIR EFEITOS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. FICAM RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A MESMA DATA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A teor do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação.

O cerne da questão posta ora em exame diz respeito a competência de instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz ser privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

Conforme já mencionado observa-se que na data de em
02 de dezembro de 2022
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.” STF. Plenário. RE 776594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 2/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 919) (Info 1078).

Esse mesmo STF, na ocasião, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, do
leading case
da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d'Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos
a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
" (Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022, Ata de Julgamento disponibilizada no
DJE em 07/12/2022).

Da análise mais apurada do inteiro teor do Acórdão, proferido pela Suprema Corte, depreende-se que para formação da tese de julgamento ponderou-se a realidade não somente do caso concreto em questão, mas também, a realidade que atinge a todo ente municipal que até a presente data vinham cobrando as referidas taxas.

Frisa-se ainda que, mesmo sendo o efeito erga
omn
e
s,
em regra, oriundo das ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade, com frequência vem a Suprema Corte Federal expandindo os efeitos da abstração para além dos casos concretos em sede de Recursos Extraordinário de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ções
Cív
el
de
nº.
8000906-92.8.05.0079
, da comarca de Eunápolis, em que são partes, como
A
pelante – CLARO S.A
e Apelado
-

MUNICÍPIO
DE EUNAPOLIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em juízo de retratação, verificada a divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo
STF, no julgamento do
no Recurso Extraordinário nº RE 776594,
vinculado ao Tema 9
19
, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, positivada no art. 162, da Lei Municipal nº 764/2010, para Estações Rádio Base, declarada pelo STF, contudo, em razão da modulação dos efeitos da decisão, manter hígida a exigibilidade dos créditos tributários objetos da lide
, nos termos do relatório e voto da relatora.

Salvador,

5